Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-50.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011300-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEGINA JOSEFA DA COSTA - CPF: 513.384.671-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Benegina Josefa da Costa
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 1ª V
ara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.,
julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência.

Inconformada, a apelante defende que não se configura a litispendência com relação ao feito n.
1016679-11.2019.8.11.0002.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 172192748), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Benegina Josefa da Costa
manejou ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que é proprietária do imóvel localizado na Rua Antônio Marques de Moraes, n.º 25, Quadra 25, Lote 01, Bairro Jardim Glória II, Várzea Grande/MT e que alugou o imóvel por contrato verbal para
Carlos Santana de Barros
que alterou a titularidade da U.C. da Energisa para o seu nome.

Contudo, o referido abandonou o imóvel e, ao retornar para sua casa, tentou solicitar a transferência da titularidade para concessionária, sendo negado. Menciona que ingressou com uma demanda anterior para compelir a ré a transferir a unidade consumidora para o seu nome, mas foi julgada improcedente.

Nesta demanda visa à declaração de inexistência do débito referente ao período de
novembro/2020 até maio/2021, uma vez que não condizem com o seu consumo real, requerendo ainda a determinação de transferência da uc para o seu nome, e a declaração de inexistência do débito referente aos meses de maio/2017 a novembro/2019, pois é responsabilidade do consumidor anterior.

A demanda foi julgada extinta pelo d. magistrado, ante o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC (id. 172192744).

Inconformada, a apelante defende que não se configura a litispendência com relação ao feito n.
1016679-11.2019.8.11.0002.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em debate, vê-se que a presente demanda é idêntica à demanda anteriormente proposta pela apelante, esta e, a outra, n. 1016679-11.2019.8.11.0002, visavam compelir a transferência de titularidade da unidade consumidora para o seu nome, além de pretender a declaração de inexistência de débito do período que a apelante locou o imóvel.

Nesse sentido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrada ao reconhecer o instituto da litispendência, extinguindo corretamente a ação intentada posteriormente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023